Tribunal: TJSP
Processo: 0029990-90.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. Embargos à execução. Entendimento do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que o caráter alimentar da verba salarial deve ser afastado pelo fato de o montante ter permanecido alguns meses na conta bancária. Descabimento. Perícia judicial e declaração da empresa comprovaram que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. Embargos à execução. Entendimento do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que o caráter alimentar da verba salarial deve ser afastado pelo fato de o montante ter permanecido alguns meses na conta bancária. Descabimento. Perícia judicial e declaração da empresa comprovaram que o cheque no valor de R$31.200,00, depositado na conta-corrente do executado em 20/06/2008, referia-se ao pagamento de salário dos meses de janeiro a junho de 2008. Bloqueio de R$27.261,06 que foi realizado somente em 17/02/2009, cerca de oito meses após o depósito do cheque. Art. 649, X, do CPC/73, vigente à época, que deve ser aplicado ao caso. São impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Proibição legal que alcança não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente e aplicações financeiras. Entendimento do E. STJ. Constrição que pode recair apenas sobre o valor excedente. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais no importe de 50% cada, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade do embargante.

Recurso parcialmente provido.